Tribunal: TJSP
Processo: 1007902-85.2016.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidente do Trabalho – Repositor de supermercado – Acidente de trajeto – Membro superior direito (tornozelo) – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da alta médica, ressalvada eventual

Ementa:
Acidente do Trabalho – Repositor de supermercado – Acidente de trajeto – Membro superior direito (tornozelo) – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o do autor e oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1007902-85.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante ISAIAS DANIEL LOPES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso voluntário
autárquico improvido e provido, em parte, o do autor e oficial.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007902-85.2016.8.26.0564 -Voto no 14.376
2
VOTO No: 14.376
APELAÇÃO No: 1007902-85.2016.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 3a VARA CÍVEL
JUIZA 1a INSTÂNCIA: DRA. MARTA OLIVEIRA DE SA
RECURSO EX OFFICIO
APELANTES/APELADOS: ISAIAS DANIEL LOPES e INSS
Acidente do Trabalho Repositor de supermercado Acidente de
trajeto
Membro superior direito (tornozelo)
Benefício
acidentário
Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo -
Redução parcial e permanente da capacidade laborativa
comprovada Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do
infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da alta médica,
ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos
parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como
representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729555, STJ - Tema 862) Juros de mora devidos a partir da
citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí
devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do
art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos
juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de
correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a
respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão
ser fixados na fase de liquidação Sentença sujeita ao reexame
necessário - Recurso voluntário autárquico improvido e provido,
em parte, o do autor e oficial.
A r. sentença de fls. 185/189, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Isaias Daniel Lopes para condenar o INSS a
pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais consectários.
Inconformadas, recorrem as partes.
O INSS (fls. 205/206), pretendendo a inversão do julgado. Em
síntese, sustenta ausência de requisito legal para a concessão do benefício acidentário, sob
o argumento de que a efetiva incapacidade laborativa não está caracterizada, pois a sequela
constatada (encurtamento do membro inferior em 4 cm) não se enquadra em qualquer das
situações previstas, para tanto, no Anexo III, Quadro 7, do Decreto no 3048/99, daí a
improcedência do pedido. Questiona o percentual de honorários (quer redução para o
mínimo legal previsto, com incidência apenas sobre o débito até sentença) e a forma dos
juros e correção monetária dos atrasados adotados no julgado, em caso de manutenção da
condenação (quer a aplicação dos juros da caderneta de poupança e o INPC como índice de
atualização do débito). Por fim, requer o provimento do recurso.
O autor (fls. 194/199), visando a reforma parcial do julgado, de
modo a que o início do benefício corresponda ao dia seguinte da alta médica, aguardando o
provimento de seu recurso, nesses termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007902-85.2016.8.26.0564 -Voto no 14.376
3
As contrarrazões da autoria foram apresentadas as fls. 212/216, e as
da autarquia as fls. 207.
Houve interposição do recurso ex officio.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é líquida.
Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei processual
civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de prestações
sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo, passível de ser
mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do reexame necessário é
de rigor.
Os recursos voluntários das partes preenchem os requisitos legais de
admissibilidade.
Feitas estas considerações, passo ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão dizendo
que a pretensão do autor, repositor de supermercado, tem por base a alegação de que,
exercendo sua função perante o empregador mencionado na exordial, teve comprometida
sua capacidade laborativa em decorrência de sequela resultante de acidente de trajeto ao
entrar em serviço (atropelamento no estacionamento da empresa quando dirigia sua moto
por outro veículo, com fraturas) ocorrido em 13/04/2008, que atinge seu membro inferior
direito (perna) e, por consequência, a coluna vertebral. Aduz que percebeu auxílio-doença
cessado indevidamente, já que persistem as sequelas incapacitantes. A par disso, busca,
agora, com esta ação, a concessão do benefício acidentário adequado e demais
consectários.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT) pelo empregador (fls. 15/16), sendo oportuno mencionar que o segurado esteve em
gozo de auxílio-doença acidentário de 28/04/2008 a 13/12/2012 (fls. 154/155), CID S82
(fls. 157/170).
Perfeitamente estabelecido, portanto, o nexo causal, inclusive porque
não foi contestado, nem afastado pela perícia.
A prova pericial médica realizada é segura e convincente e merece
orientar o desfecho da lide, pesem as argumentações contidas nas razões recursais.
Com efeito, conforme laudo de fls. 134/147, com vistoria no local de
trabalho, constatou o profissional nomeado pelo juízo, ao exame físico, “Marcha equina,
claudicante” e “Encurtamento de cerca de três centímetros no membro direito”, assim
como “Anquilose (imobilidade) dos movimentos do tornozelo/pé destro” e “Cicatrizes
cirúrgicas presentes” (fls. 139).
Atestou ainda, como diagnóstico, considerada a documentação
médica e administrativa e demais documentos de interesse acostados “FRATURA DO
TORNOZELO DIREITO (pelo acidente intervenção cirúrgica sucedida” (fls. 141).
Também deixou afirmado que “Referida patologia/lesão apresenta
nexo causal com o indigitado acidente”, e que “Tal quadro acarretou perturbação
orgânica consolidada nas funções do membro inferior direito, com comprometimento
anátomo funcional grave” (fls. 143).
Por fim, concluiu que “Vige incapacidade laboral do tipo parcial e
permanente (pois, muito embora o autor tenha incapacidade para exercer a função em
tela, pode desempenhar diversas outras atribuições de menor complexidade ergonômica”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007902-85.2016.8.26.0564 -Voto no 14.376
4
(fls. 143).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de sequelas
no membro inferior direito (tornozelo) do autor, oriundas do acidente de trajeto ocorrido,
as quais o incapacitam para o labor, de modo parcial e permanente.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum outro
trabalho técnico (críticas de assistente técnico).
De se ressaltar que não se tratou apenas de encurtamento do
membro, mas de outras sequelas, como imobilidade e caminhar vacilante, em evidente
prejuízo funcional e consequente reflexo negativo na capacidade laborativa do obreiro,
conforme perícia.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e permanente da
capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade é de ser preservada a concessão
do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei aplicável é a vigente na data do
acidente (Lei no 9.528/97), e correspondente abono anual, que como acessório obrigatório,
é incontestável, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, concedido em
relação ao mesmo mal decorrente do acidente de trabalho narrado, conforme dispõe o art.
86, § 2o, e 40 da Lei no 8.213/91, aplicáveis à hipótese dos autos.
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo inicial
aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal ressalva, desnecessária a
suspensão do processo em observância à recente decisão prolatada no Recurso
Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção monetária,
observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos Tribunais
Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009,
relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da repercussão geral no
810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no 11.960/09, se
mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém tão
somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente (juros
da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator de
correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes previstos
pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de modo
inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007902-85.2016.8.26.0564 -Voto no 14.376
5
11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como indexador no
seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em testilha
que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza previdenciária deve
utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante,
pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por todos
os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar os índices
de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a interpretação
dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente diante
da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado Recurso
Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois do
cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento consolidado
pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices previdenciários
de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária, relativamente
aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, prevalece a modulação
já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto de
repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum devido a
título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva liquidação do
julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São Paulo),
ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso
voluntário autárquico e dou parcial provimento ao recurso voluntário do autor e ao oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007902-85.2016.8.26.0564 -Voto no 14.376
6